Tribunal: STF
Processo: Inq 381
Classe: Inq
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-21
Data de publicação: 1988-09-21

Ementa:
INQUERITO. 1A. PRELIMINAR. AS NORMAS PROCESSUAIS OU REGIMENTAIS EM
VIGOR NÃO AUTORIZAM O INGRESSO, NO FEITO, DE ASSISTENTE DA
ACUSAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. REJEIÇÃO.
2A. PRELIMINAR. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DIZEM
RESPEITO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SIGILOSOS DEVEM SER
DESENTRANHADOS, ENVELOPADOS, LACRADOS E JUNTADOS POR LINHA.
PROCESSO QUE CORRERA EM SEGREDO DE JUSTIÇA.
MÉRITO. CRIME CONTRA A HONRA EM TESE. ARTIGOS 138 E 140 DO CÓDIGO
PENAL. ALEGAÇÕES DA DEFESA QUE SÓ PODEM SER APRECIADAS NA
INSTRUÇÃO, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. RECEBIMENTO
DA DENUNCIA E DO ADITAMENTO.